Tribunal: CARF
Processo: 16327.720117/2023-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720117/2023-65
ACÓRDÃO
2301-011.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO DAYCOVAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/03/2018, 01/04/2018, 01/09/2018, 01/10/2018
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. BASE DE CÁLCULO. LIMITE. 20
SALÁRIOS-MÍNIMOS. REVOGAÇÃO.
A limitação de 20 salários-mínimos, prevista no parágrafo único do artigo
4o da Lei no 6.950/81, foi revogada juntamente com o caput do artigo 4o,
pelo Decreto-Lei no 2.318/86, pois não é possível subsistir a vigência de um
parágrafo quando revogado o caput do seu artigo correspondente.
PLR. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS PARA FIXAÇÃO DO
DIREITO À PERCEPÇÃO.
Os instrumentos decorrentes de negociação deverão conter regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos
lucros ou resultados. Para caracterização de regras claras é necessária a
existência de mecanismos de aferição do resultado do esforço
inteiramente presentes no acordo já em sua celebração, de modo que
possam ser conhecidos e avaliados no decorrer do processo de aferição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU
RESULTADOS. LEI 10.101/2000.
ALTERAÇÕES PELA LEI 14.020/2020. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE.
Não tem aplicação retroativa as alterações da Lei 10.101/2000 introduzidas
pela Lei 14.020/2020, tendo sido objeto de veto presidencial o dispositivo
que estabelecia o caráter interpretativo de tais alterações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, rejeitar a preliminar e
negar provimento ao recurso. Vencidos os Conselheiros Vanessa Kaeda Bulara de Andrade
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720117/2023-65
2
(relatora), Rodrigo Rigo Pinheiro e Paulo Cesar Mota, que deram provimento ao recurso.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Flávia Lilian Selmer Dias.

Sala de Sessões, em 2 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Joao Mauricio Vital (substituto[a] integral), Paulo Cesar Mota,
Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de dois autos de infração de fls. 156/161 e 162/168, lavrados em
10/03/2023 para lançamento das contribuições previdenciárias a cargo da empresa, além das
destinadas às outras entidades e fundos – terceiros, em razão de participação nos lucros ou
resultados (PLR) pagos a empregados e não oferecidos à tributação, com reflexos no GILRAT,
INCRA e salário educação (FNDE) de empregados. A multa de ofício imputada é de 75%.
Os valores do auto individualmente seguem apontados, perfazendo o total de R$
21.985.431,89.

Os fatos geradores se referem às competências 03/2018, 04/2018, 09/2018,
10/2018.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720117/2023-65
3
Conforme relatório fiscal e a autuação de fls. 156, a infração dos valores patronais
tem por fundamentos: Leis no 8.212, de 24.07.91, art. 22, I e II; Decreto no 3.048, de 06.05.99, art.
12, I, parágrafo único, art. 201, I, § 1o, art. 202, I, II e III, § 1o ao 6o, art. 202-A, art. 216, I, "b";
Decreto no 6.957, de 09.09.09, arts. 2o e 4o e alterações posteriores; Lei no 10.666, de 08/05/2003,
art.10.

Em continuidade, a autuação de fls. 162, está pautada nos seguintes dispositivos
legais: Decreto-lei no 1.146, de 31.12.70, art. 1o, I, item 2, artigo 3o; Lei complementar no 11, de
25.05.71, art. 15, II, Lei 8.212, de 24.07.91, art.22, I e §2o, art.32, IV e §2o, art.33, §4o, arts.35, 35-A
e 37; Lei 11.457 de 16.03.07, art.3o e 16; Decreto 3.048, de 06.05.99, art.225, IV e §1o, Lei no
9.424, de 26.12.96, art. 15, caput; Lei no 9.766, de 18.12.98, art. 1o.

Há relatório fiscal (fls. 173/212) esclarecendo que:
(i)
Foram verificados pagamentos relacionados a PLR em 2018 (sobre o acordo
coletivo de trabalho de 2017 e acordo coletivo de trabalho de 2018),
declarado em DIRF, no código 3652, no valor total de R$ 61.502.212,41
(item 2.4- fls. 174),
(ii)
As folhas de pagamento entregues pela empresa, durante a fiscalização,
confirmam a existência de pagamentos a seus empregados tidos como
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720117/2023-65
4
participação nos lucros ou resultados, informados pelas rubricas da tabela
abaixo, totalizando o valor de R$ 61.501.012,41 (item 2.5- fls. 174),
(iii)
A autoridade fiscal entendeu que as rubricas 1818 e 1821 – referentes ao
Programa de Participação nos Resultados próprio da empresa (intitulado
“PPR”), no valor total de R$ 39.174.548,37, não seriam PLR (planilha de fls.
87),
(iv)
A base de cálculo da autuação no valor de R$ 39.174.548,37 (fls. 210) é
composta das rubricas 1818 e 1821, conforme destaco abaixo:

“8 – BASE DE CÁLCULO 8.1 A BASE DE CÁLCULO é formada pelos valores pagos
pelas rubricas 1818 e 1821 conforme tabela abaixo. Tais valores foram informados
pelo contribuinte nas folhas de pagamentos entregues a esta fiscalização,
podendo ser visualizados, individualmente, por cpf, competência e rubrica, na
tabela de fls. 149, “BASE DE CÁLCULO_ANALÍTICA”. - TOTAL PAGO DE PPR,
rubricas 1818 e 1821

(...)”

A lavratura se justificou no fato de que:
(a) a empresa fiscalizada não atingiu as diretrizes em seus pagamentos de PPR,
(b) haver diversas irregularidades em relação ao cumprimento dos requisitos
mínimos exigidos pela legislação,
(c) a existência de 265 empregados beneficiados de duas rubricas presentes no PPR
(Anexo Geral e Anexo Área de Negócios),
(d) vícios nas variáveis das fórmulas que determinam seus valores.
Os planos de metas de 2016/2017 e 2018 estão acostados aos autos às fls. 37/55.
Destaco, parcialmente, o relatório:

“(...)
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720117/2023-65
5
4.9 Assim, com a regulamentação pela lei 10.101, os pagamentos de parcelas
referentes a participações nos lucros ou resultados (PLR/PPR) possuem diretrizes
bem específicas e claras a serem seguidas. Entretanto, a empresa fiscalizada
ficou longe de atingir essas diretrizes em seus pagamentos de PPR. A seguir,
demonstra-se as diversas irregularidades verificadas por esta fiscalização no
tocante ao cumprimento dos requisitos mínimos exigidos pela legislação. – fls.
178
(...)
“7.75 Ocorre que, como se pode ver na tabela de fls.155, “BENEFICIÁRIOS_AMBAS
RUBRICAS”, 265 empregados foram beneficiários das duas rubricas, tanto da
1821 quanto da 1818, sendo que estes receberam um total de R$ 6.252.367,13,
ou 42% de todo o valor, da rubrica 1818. Ou seja, o grupo restrito de beneficiários
da rubrica 1821 – PPR AREA NEGÓCIO – recebeu ao todo R$ 30.507.921,21 (R$
24.345.554,08
da
rubrica
1821+
R$
6.252.367,13
da
rubrica
1818),
correspondendo a 78% de todo o valor pago de PPR pelo contribuinte, R$
39.174,548,37, na soma das rubricas.
7.76 Ou seja, somente 21% dos empregados receberam 78% do valor total de
PPR pago pelo banco, enquanto 79% dos empregados ficaram com 22%. É uma
desproporcionalidade imensa, que demonstra, mais uma vez, a utilização do
PPR como forma de remunerar uma casta de beneficiários.
7.77 Assim, este relatório fiscal demonstrou que os pagamentos das rubricas 1818
e 1821, como PLR, encontram vícios nas variáveis das fórmulas que determinam
seus valores não podendo de forma alguma usufruírem dos benefícios concedidos
pela lei 10.101, fato que a empresa ignorou e não incluiu tais valores em sua
declaração previdenciária. Dessa forma o valor da soma de tais pagamentos será
incluído na base de cálculo da contribuição previdenciária referente ao período de
2018, por intermédio deste lançamento fiscal.” – fls. 210 - grifos desta Relatora

Ainda conforme o mesmo relatório fiscal (fls. 178), para 2018, por exemplo, relatou-
se que:
“(...)
5.1 No exercício de 2018, conforme demonstrado no item 2.5 acima, o Banco
Daycoval efetuou pagamentos referentes à participação nos lucros ou resultados
– PLR – através de 06 rubricas (1223, 1224, 1818, 1821, 1890 e 1891) nas
competências de março, abril, setembro e outubro de 2018:
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720117/2023-65
6

(...)
5.3 As rubricas 1223, 1224, 1890 e 1891 se referiram a pagamentos oriundos das
Convenções Coletivas de Trabalho – CONTRAF – dos exercícios de 2017 e 2018 e
não fizeram parte deste lançamento fiscal. Tais pagamentos foram realizados de
forma regular, respeitando os ditames da Lei 10.101/2000.
5.4 Os pagamentos irregulares se encontram sob as rubricas 1818 – PPR – e 1821
– PPR – AN. Dentro dessas rubricas foram incluídos pagamentos salarias
retributivos ao desempenho individual do empregado, sendo colocados
indevidamente no rol dos valores pagos como de PLR. Sob a totalidade desses
valores não cabe a isenção tributária concedida pela lei 10.101/2000.
5.5 Os instrumentos de acordo que previram os pagamentos dessas rubricas –
1818 e 1821 – foram o ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE 2016/2017 –
documento “PPR_2016_2017” e o ACORDO COLETIVO DE TRABALHO DE
2018/2019 – documento “PPR_2018_2019”, conforme cronologia abaixo
(ilustrando os pagamentos das rubricas alvos deste lançamento):

5.6 Os Acordos Coletivos de Trabalho – ACT – trazem um regulamento sem muitos
detalhes sobre o programa de pagamento de participação nos resultados do
Banco Daycoval a seus empregados. Estes instrumentos de acordo distribuem os
pagamentos, separando-os por anexos. Conforme “Cláusula Quarta–As metas de
desempenho para o exercício de 2017”, do ACT de 2016/2017, os pagamentos
relativos ao exercício de 2017 e ocorridos em março e abril de 2018 foram
amparados pelos anexos II e IV do ACT. Já o ACT de 2018/2019, como aponta a
“Cláusula Terceira–as metas de desempenho para o exercício de 2018”, os Anexos
correspondentes ao período fiscalizado, 2018, cujos pagamentos ocorreram em
setembro e outubro, foram os Anexos I e II. O quadro abaixo ilustra tal situação:
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720117/2023-65
7

(...)” – destaques desta Relatora

Ato contínuo, houve impugnação tempestiva (fls. 218/265). Foram anexados
documentos (fls. 308/442), quais sejam:
(i)
plano e metas divulgadas internamente aos colaboradores da empresa,
(ii)
acordo coletivo de trabalho 2011, contendo à época, Anexo I (Geral), Anexo
II (Área de Negócios), Anexo III (formulário de avaliação de desempenho),
(iii)
resultados de avaliações (fls. 403/427), para fins exemplificativos, por
departamento e por colaborador que foram avaliados nos anos de 2017,
2018,
(iv)
atas de AGE dos empregados do banco, que foram realizadas em 12/2016 e
12/2017 (fls. 439/442).

O acórdão de fls. 467 indeferiu o pedido de produção de novas provas, com
fundamento no artigo 18 do Decreto 70.235/72 e julgou a impugnação improcedente, por
entender que, apesar da irregularidade não residir na adoção do desempenho individual como
um dos critérios na apuração da PLR, havia vícios que acompanham a avaliação desse
desempenho (ausência de regras claras e objetivas provenientes da negociação conforme
exigido por lei).
Ilustro abaixo:

“(...)
O caso sob análise apresenta características diversas. Como visto, de acordo com
o programa da autuada, a PLR foi definida não apenas a partir do desempenho do
empregado, mas da conjugação desse fator com o lucro obtido pela empresa, no
todo ou por área. Não existissem irregularidades em outros aspectos, o formato
escolhido, por si só, não afronta as disposições contidas na Lei 10.101/2000, ao
contrário, atende-lhe o objetivo no que diz respeito a promover a integração
entre o capital e o trabalho e o incentivo à produtividade.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720117/2023-65
8
Nessas condições, assiste razão à autuada ao afirmar que a performance
individual representa critério válido na definição da PLR, que tem seu valor
vinculado não apenas aos números obtidos pela empresa, mas também, à
contribuição dada por cada trabalhador para que o resultado fosse alcançado.
Assim, a irregularidade não reside na adoção do desempenho individual como
um dos critérios na apuração da PLR, mas nos vícios que acompanham a
avaliação desse desempenho (ausência de regras claras e objetivas provenientes
da negociação conforme exigido por lei). (...)”

Houve protocolo de Recurso voluntário de fls. 480/544 alegando:
(i)
Em preliminares:
a) a nulidade do auto de infração por vício material em razão da
inobservância do limite de 20 salários-mínimos das bases de cálculo.
(ii)
No mérito:
a) A insubsistência das alegações fiscais sobre os acordos coletivos,
b) Existência de regras claras e objetivas nos acordos, com pleno
conhecimento das regras individuais dos colaboradores,
c) Existência de negociação com os empregados e sindicato,
d) Ausência de caráter substitutivo ou complementar da remuneração dos
pagamentos realizados como PLR/PPR,
e) Aplicação retroativa da Lei 14.020/20 por se tratar de lei interpretativa,
f) Cancelamento da multa de ofício em razão da alteração mais benéfica ao
contribuinte da infração imputada pela lei 8.212/91, art. 28, §9o, alínea
“t” pela lei 10.040/20.

É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.

Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720117/2023-65
9
PRELIMINARES
Nulidade do auto de infração por vício material em razão da inobservância do limite de 20 salários-
mínimos das bases de cálculo.
Esclareço que a limitação de 20 salários-mínimos, prevista no parágrafo único do
artigo 4o da Lei no 6.950/81, foi revogada juntamente com o caput do artigo 4o, pelo Decreto-Lei
no 2.318/86. Por tal racional, não é possível subsistir a vigência de um parágrafo isoladamente, se
revogado o respectivo caput do seu artigo.
Ademais, destaco que o teto máximo do salário de contribuição previsto no § 5o,
art. 28 da Lei no 8.212/91 e artigo 4o, parágrafo único da Lei no 6.950/1981, conforme alegado,
não se aplica às contribuições patronais.
Apesar da não ocorrência de seu trânsito em julgado, até a presente data deste
julgamento e por se tratar de julgamento recentíssimo, saliento que o STJ se manifestou sobre
este assunto, quando da apreciação do Tema 1079, em sede de recurso repetitivo e Acórdão
publicado em 02/05/2024, entendendo pela não limitação de 20 salários-mínimos aos casos das
contribuições previdenciárias e de terceiros. Destaco abaixo:

“Tese firmada:
i.
o art. 1° do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL
1.867/1981) definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao
Sesc e ao Senac incidem até o limite máximo das contribuições
previdenciárias;
ii.
especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4°,
parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o
teto das contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros,
estabelecendo o em 20 vezes o maior salário-mínimo vigente; e
iii.
o art. 1°, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a
norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições
parafiscais devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o
seu art. 3° expressamente revogou o teto limite para as contribuições
previdenciárias;
iv.
portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1°, 1, do Decreto-Lei
2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao
Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários.”
REsp 1898532/CE; REsp 1905870/PR - grifos da Relatora
Nesse sentido, afasto a preliminar de nulidade por vicio material.

MÉRITO
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720117/2023-65
10

Passando ao mérito, saliento a seguir as razões de decidir da decisão de piso, que
julgou de forma desfavorável ao contribuinte:

“Nessas condições, assiste razão à autuada ao afirmar que a performance
individual representa critério válido na definição da PLR, que tem seu valor
vinculado não apenas aos números obtidos pela empresa, mas também, à
contribuição dada por cada trabalhador para que o resultado fosse alcançado.
Assim, a irregularidade não reside na adoção do desempenho individual como
um dos critérios na apuração da PLR, mas nos vícios que acompanham a
avaliação desse desempenho (ausência de regras claras e objetivas provenientes
da negociação conforme exigido por lei). (...)”
Saliento também a motivação da fiscalização em proceder à autuação em tela:
“(...) 7.76 Ou seja, somente 21% dos empregados receberam 78% do valor total
de PPR pago pelo banco, enquanto 79% dos empregados ficaram com 22%. É
uma desproporcionalidade imensa, que demonstra, mais uma vez, a utilização
do PPR como forma de remunerar uma casta de beneficiários. (...)”

Nesse sentido, passo então a análise individualizada de cada alegação trazida pelo
recorrente.

Dos Acordos coletivos
Em suas razões, o recorrente alega que há insubsistência das alegações fiscais sobre
os acordos coletivos, em razão de conterem regras claras e objetivas, que houve pleno
conhecimento das regras individuais dos colaboradores e que houve também negociação com os
empregados e o sindicato.
Das provas trazidas aos autos, seja durante a fiscalização ou ainda, por ocasião da
impugnação (fls. 308/442), verifico que as regras, de fato, foram previamente estabelecidas em
acordo coletivo e convenção assinados e registrados, com o arquivamento e a publicidade no site
do Ministério do Trabalho e Emprego (fls. 395/401).
Há também nos autos, a comprovação de divulgação interna aos funcionários, para
conhecimento das regras e critérios da avaliação de desempenho (ANEXO III - FORMULÁRIO DE
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO (fls. 400/401), cuja redação do acordo coletivo informava, na
ocasião, que o gestor da área também divulgaria à equipe, por reuniões internas.
Houve e-mail acostado aos autos (fls. 366/379) exemplificando a comunicação
interna sobre a avaliação e regras delimitadas, anexadas à impugnação.
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720117/2023-65
11
Há Atas anexadas fls. 439/440 e fls. 441/442 referentes à Ata da Assembleia Geral
Extraordinária dos empregados firmada em 22/12/2016, tratando da aprovação do Programa de
Participação nos Resultados, para os exercícios de 2016 e 2017 e firmada em 13/12/2017 tratando
também da renovação do Programa de Participação nos Resultados, para o exercício de 2018,
ambas com aprovação unânime.
Dessa forma, diante do cotejamento de todo o conjunto probatório, peço venia
para esclarecer que não compartilho da razão de decidir do acórdão recorrido no sentido de que
“a irregularidade não reside na adoção do desempenho individual como um dos critérios na
apuração da PLR, mas nos vícios que acompanham a avaliação desse desempenho (ausência de
regras claras e objetivas provenientes da negociação conforme exigido por lei)”. Não vislumbro a
ausência das regras claras, nos termos da lei 10.101/00.
Adicionalmente, também com a devida venia, discordo da motivação da fiscalização
no sentido de que a ilegalidade do recorrente estaria no percentual de distribuição do PLR, visto
que a regra da empresa, já previamente discorria no acordo coletivo, a possibilidade de critérios
diferentes, sendo uma de caráter geral (Anexo I e II) elegível a todos os colaboradores e, uma
segunda, atrelada à área de Negócios (Anexo III e IV), elegível a alguns cargos especificados
previamente, no acordo coletivo (Gerentes, superintendentes, etc).
Portanto, vejo que houve publicidade nas regras e nos objetivos exigidos pela lei
10.101/00, que destaco a seguir:

“(...) Participação nos lucros e prêmios
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria; (Redação
dada pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção de efeito)
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720117/2023-65
12

Art. 3o A participação de que trata o art. 2o não substitui ou complementa a
remuneração devida a qualquer empregado, nem constitui base de incidência de
qualquer encargo trabalhista, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade.
§ 1o Para efeito de apuração do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir
como despesa operacional as participações atribuídas aos empregados nos
lucros ou resultados, nos termos da presente Lei, dentro do próprio
exercício de sua constituição.
§ 2o É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de
valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em
mais de 2 (duas) vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1
(um) trimestre civil. (Redação dada pela Lei no 12.832, de 2013) (Produção
de efeito)
§ 3o Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de
participação nos lucros ou resultados, mantidos espontaneamente pela
empresa, poderão ser compensados com as obrigações decorrentes de
acordos ou convenções coletivas de trabalho atinentes à participação nos
lucros ou resultados.
(...)
§ 4o Quando forem considerados os critérios e condições definidos nos
incisos I e II do § 1o deste artigo:(Incluído pela Lei no 12.832, de
2013)(Produção de efeito)
I - a empresa deverá prestar aos representantes dos trabalhadores na comissão
paritária informações que colaborem para a negociação;(Incluído pela Lei no
12.832, de 2013)(Produção de efeito)
II - não se aplicam as metas referentes à saúde e segurança no trabalho.(Incluído
pela Lei no 12.832, de 2013)(Produção de efeito)
§ 5o As partes podem: (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
I - adotar os procedimentos de negociação estabelecidos nos incisos I e II do caput
deste artigo, simultaneamente; e (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
II - estabelecer múltiplos programas de participação nos lucros ou nos
resultados, observada a periodicidade estabelecida pelo § 2o do art. 3o desta
Lei. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
§ 6o Na fixação dos direitos substantivos e das regras adjetivas, inclusive no
que se refere à fixação dos valores e à utilização exclusiva de metas
individuais, a autonomia da vontade das partes contratantes será
respeitada e prevalecerá em face do interesse de terceiros. (Incluído pela
Lei no 14.020, de 2020)
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720117/2023-65
13
§ 7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em
instrumento assinado: (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
I - anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista; e (Incluído pela
Lei no 14.020, de 2020)
II - com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data do pagamento da
parcela única ou da parcela final, caso haja pagamento de antecipação. (Incluído
pela Lei no 14.020, de 2020)
§ 8o A inobservância à periodicidade estabelecida no § 2o do art. 3o desta
Lei invalida exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a
norma, assim entendidos: (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
I - os pagamentos excedentes ao segundo, feitos a um mesmo empregado, no
mesmo ano civil; e (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
II - os pagamentos efetuados a um mesmo empregado, em periodicidade
inferior a 1 (um) trimestre civil do pagamento anterior. (Incluído pela Lei no
14.020, de 2020)
§ 9o Na hipótese do inciso II do § 8o deste artigo, mantém-se a validade dos
demais pagamentos. (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
§ 10. Uma vez composta, a comissão paritária de que trata o inciso I do
caput deste artigo dará ciência por escrito ao ente sindical para que indique
seu representante no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, findo o qual a
comissão poderá iniciar e concluir suas tratativas. (Incluído pela Lei no
14.020, de 2020)
(...)”
Por tais razões, acolho a alegação de inexistência de insubsistência das alegações
fiscais sobre os acordos coletivos, por entender que houve objetividade e divulgação nas regras
aos colaboradores, com a devida negociação prévia e aprovação junto ao sindicato.

Ausência de caráter substitutivo ou complementar da remuneração dos pagamentos realizados
como PLR/PPR
Com relação à vedação ao caráter substitutivo ou complementar da remuneração
dos pagamentos de PLR, destaco que, de fato a lei 10.101/00 não estabelece quais são os limites
objetivos que configurariam tal pagamento como remuneração e não mais como PLR.
A matéria é fática e depende do conjunto probatório individualizado, caso a caso.
Com relação a falta de previsão legal sobre tal conceito, destaco que há decisões da
CSRF no mesmo sentido, as quais reproduzo adiante:

Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720117/2023-65
14
RECURSO ESPECIAL FAZENDA NACIONAL. COTEJO ANALÍTICO ENTRE RECORRIDO E
PARADIGMA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA NORMA EM SITUAÇÕES
SEMELHANTES. SEGUIMENTO DO APELO.
Deve ter seguimento o recurso especial, quando o apelante apresenta paradigma
com situação fática similar ao recorrido e se comprova interpretação divergente
da norma tributária nos arestos sob comparação.
RECURSO ESPECIAL CONTRIBUINTE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA SIMILITUDE
FÁTICA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso especial de divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, em razão do acórdão recorrido
não guardar similitude fática com o paradigma.
PLR. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. ACORDO
DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do
período de aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário
de contribuição.
PLR. VALOR DESPROPORCIONAL AO SALÁRIO DO EMPREGADO. LIMITE MÍNIMO
OU MÁXIMO PARA O PAGAMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal que estabeleça objetivamente um limite mínimo ou
máximo para o pagamento da PLR, o que significa dizer que a conclusão de que
referido pagamento estaria complementado ou substituindo a remuneração do
empregado deve estar alicerçada, ainda, em uma outra irregularidade do plano.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE TODAS AS PARCELAS.
O descumprimento do § 2o, do art. 3o, da Lei no 10.101, de 2000, que veda o
pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de
Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de
Contribuições Previdenciárias sobre todos os pagamentos efetuados a esse título
e não apenas sobre as parcelas excedentes.
Ac. 9202-011.176 – CSRF / 2a Turma de 19/03/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. DESATENDIMENTO DE
PRESSUPOSTOS REGIMENTAIS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
Matéria tratada como mero obiter dictum na decisão paradigmática
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720117/2023-65
15
RECURSO ESPECIAL. DESISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PERDA DE OBJETO
SUPERVENIENTE. APLICAÇÃO DO § 3o, DO ART. 133, DO RICARF.
Não se conhece do recurso especial quando o sujeito passivo dele expressamente
desiste, importando a perda de seu objeto.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
PAGAMENTOS
DESPROPORCIONAIS. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. NÃO INCIDÊNCIA.
O fato de a PLR ser paga em montante superior ao salário anual do empregado
não deve servir de fundamento, isoladamente, para a manutenção do
lançamento.
Ac. 9202-011.136 – CSRF / 2a Turma de 27/02/2024 (decisão unânime)

Ademais, da planilha de fls. 149 intitulada “base analítica”, e na de fls. 87, constou
que os meses de pagamento se referem a março e setembro, ou abril e outubro, de modo a não
configurar a habitualidade, nos termos da lei, entendida como o pagamento em até duas vezes ao
ano, para cada segurado. Assim, não assume feição de pagamento habitual, razão pela qual não
se amolda ao conceito de salário exigido pelo artigo 22, inciso I, da Lei 8.212/91” (Ac. 2301-
003.381).

 Planilha Modelagem PPR- fls. 87 e 149:

Com a devida venia, afasto a motivação da autuação com base em “utilização do
PPR como forma de remunerar uma casta de beneficiários” por inexistirem parâmetros na lei
sobre critérios nesse sentido.

Aplicação retroativa da Lei 14.020/20 por se tratar de lei interpretativa e Cancelamento da multa
de ofício em razão da alteração mais benéfica ao contribuinte da infração imputada pela lei
8.212/91, art. 28, §9o, alínea “j” pela lei 10.040/20.
Em que pese ter havido meu entendimento no sentido do cancelamento integral do
auto de infração em comento, de modo a restar prejudicadas demais penalidades ao contribuinte,
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720117/2023-65
16
por dedução lógica, passarei a análise dos dois argumentos finais trazidos também pelo
recorrente, haja vista ter havido decisão por maioria de votos, deste Colegiado, neste julgamento.

O Código Tributário Nacional, ao tratar da aplicação da legislação, dispõe em seus
artigos:
“Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores
futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido
início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116.

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”

Da própria semântica textual, depreende-se que “denominar-se-á de interpretativas
as leis cujo conteúdo objetiva esclarecer o sentido ou alcance de dispositivos legais anteriormente
editados. Diferentemente das demais normas jurídicas – que criam novas regras ou alteram o
ordenamento jurídico – as leis interpretativas não introduzem mudanças substanciais no
ordenamento jurídico. Pelo contrário. As normas interpretativas buscam exclusivamente elucidar
dúvidas, ambiguidades ou lacunas interpretativas que possam surgir na aplicação das leis
preexistentes.”1
Ao trazermos a redação do art. 2o da lei 10.101/00, fazendo o cotejo entre a
redação ANTES e APÓS as alterações introduzidas pela lei 14.020/20, entendo que se tratam,
principalmente, de 02 situações, a serem:
1. já estavam contidas na redação de origem da lei 10.101/00, mas tiveram um
aperfeiçoamento (elucidando dúvidas),

1 Adamy, P. (2024). Lei Interpretativa e Dedutibilidade de Royalties: Critérios de Identificação e Natureza
Interpretativa do Art. 11 da Lei n. 14.689/2023. Revista Direito Tributário Atual, (56), 799–815.
https://doi.org/10.46801/2595-6280.56.35.2024.2538
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720117/2023-65
17
2. tratam de renovação de mesma redação por conta de vigência expirada da
norma anterior.
Nesse sentido, da leitura das alterações introduzidas, não se vê novo direito ou
dever introduzido na norma tributária, razão pela qual, entendo se tratar de norma interpretativa.
Com isso, portanto, entendo aplicável o inciso I, do art. 106 do CTN, no sentido de ser aplicável a
ato ou fato pretérito, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados.
Para elucidação, destaco abaixo o texto da lei 10.101, apenas em seu art. 2o, que foi
o único artigo alterado pela lei 14.020/00:

“Participação nos lucros e prêmios
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será
objeto de negociação entre a empresa e seus
empregados, mediante um dos procedimentos a seguir
descritos, escolhidos pelas partes de comum acordo:

(...)
§1o (...)
§2o (...)
§3o (...)
“Participação nos lucros e prêmios
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto
de negociação entre a empresa e seus empregados,
mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:

(...)
§1o (...)
§2o (...)
§3o (...)
§ 3-A. A não equiparação de que trata o inciso II do § 3o
não é aplicável às hipóteses em que tenham sido
utilizados índices de produtividade ou qualidade ou
programas de metas, resultados e prazos. Produção de
efeitos (Incluído pela Medida Provisória no 905, de
2019) (Revogada pela Medida Provisória no 955, de
2020) Vigência encerrada
§ 3-A. A não equiparação de que trata o inciso II do § 3o
não é aplicável às hipóteses em que tenham sido
utilizados índices de produtividade ou qualidade ou
programas de metas, resultados e prazos. Produção de
efeitos (Incluído pela Medida Provisória no 905, de
2019) (Vigência encerrada)
§ 3o-A. A não equiparação de que trata o inciso II do § 3o
deste artigo não é aplicável às hipóteses em que tenham
sido utilizados índices de produtividade ou qualidade ou
programas de metas, resultados e prazos. (Incluído pela
Lei no 14.020, de 2020)
§ 4o (...)
§ 4o (...)
§ 5o As partes podem Produção de efeitos (Incluído
pela Medida Provisória no 905, de 2019) (Vigência
encerrada)

I - adotar os procedimentos de negociação estabelecidos
nos incisos I e II do caput e no § 10o simultaneamente; e
(Incluído pela Medida Provisória no 905, de 2019)
(Vigência encerrada)
§ 5o As partes podem (Incluído pela Lei no 14.020, de
2020)
I - adotar os procedimentos de negociação estabelecidos
nos incisos I e II do caput deste artigo, simultaneamente; e
(Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720117/2023-65
18

II - estabelecer múltiplos programas de participação nos
lucros ou nos resultados, observada a periodicidade
estabelecida pelo § 1o do art. 3o. (Incluído pela
Medida Provisória no 905, de 2019) (Vigência
encerrada)

II - estabelecer múltiplos programas de participação nos
lucros ou nos resultados, observada a periodicidade
estabelecida pelo § 2o do art. 3o desta Lei. (Incluído pela
Lei no 14.020, de 2020)
§ 6o Na fixação dos direitos substantivos e das regras
adjetivas, inclusive no que se refere à fixação dos valores
e à utilização exclusiva de metas individuais, a autonomia
da vontade das partes contratantes será respeitada e
prevalecerá em face do interesse de terceiros.
Produção de efeitos (Incluído pela Medida Provisória
no 905, de 2019) (Vigência encerrada)

§ 6o Na fixação dos direitos substantivos e das regras
adjetivas, inclusive no que se refere à fixação dos valores e
à utilização exclusiva de metas individuais, a autonomia da
vontade das partes contratantes será respeitada e
prevalecerá em face do interesse de terceiros. (Incluído
pela Lei no 14.020, de 2020)
§ 7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras
fixadas em instrumento assinado Produção de efeitos
(Incluído pela Medida Provisória no 905, de 2019)
(Vigência encerrada)

I -- anteriormente ao pagamento da antecipação, quando
prevista; e (Incluído pela Medida Provisória no 905,
de 2019) (Vigência encerrada)

II - com antecedência de, no mínimo, noventa dias da
data do pagamento da parcela única ou da parcela final,
caso haja pagamento de antecipação. (Incluído pela
Medida Provisória no 905, de 2019) (Vigência
encerrada)

7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras
fixadas em instrumento assinado (Incluído pela Lei no
14.020, de 2020)
I - anteriormente ao pagamento da antecipação, quando
prevista; e (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
II - com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias da
data do pagamento da parcela única ou da parcela final,
caso haja pagamento de antecipação. (Incluído pela Lei no
14.020, de 2020)

§ 8o A inobservância à periodicidade estabelecida no § 2o
do art. 3o macula exclusivamente os pagamentos feitos
em desacordo com a norma, assim entendidos
Produção de efeitos (Incluído pela Medida Provisória
no 905, de 2019) (Vigência encerrada)

I - os pagamentos excedentes ao segundo, feitos a um
mesmo empregado, dentro do mesmo ano civil; e
(Incluído pela Medida Provisória no 905, de 2019)
(Vigência encerrada)

II - os pagamentos efetuados a um mesmo empregado,
em periodicidade inferior a um trimestre civil do
pagamento anterior. (Incluído pela Medida Provisória
no 905, de 2019) (Revogada pela Medida Provisória no
955, de 2020)

§ 8o A inobservância à periodicidade estabelecida no § 2o
do art. 3o desta Lei invalida exclusivamente os
pagamentos feitos em desacordo com a norma, assim
entendidos (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
I - os pagamentos excedentes ao segundo, feitos a um
mesmo empregado, no mesmo ano civil; e (Incluído pela
Lei no 14.020, de 2020)
II - os pagamentos efetuados a um mesmo empregado, em
periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil do
pagamento anterior. (Incluído pela Lei no 14.020, de
2020)

Assim, acolho a alegação do recorrente e, dada a aplicação do inciso I, do art. 106
do CTN, julgo incabível a aplicação da multa de ofício.
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720117/2023-65
19

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar de
nulidade e no mérito, dou provimento para cancelar a autuação fiscal.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

VOTO VENCEDOR
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias – Redatora designada.
O colegiado, por voto qualificado, discordou das conclusões da relatora quanto a
não incidência da contribuição previdenciária paga em desacordo com as regras da Lei no 10.101,
de 2000, no que diz respeito aos cálculos na forma do anexo IV do Acordo Coletivo de Trabalho
assinado para 2016/2017 e do caráter interpretativo da Lei no 14.020, de 2020, quando alterou a
redação da Lei no 10.101, de 2000.
Regras claras e objetivas no cálculo da PLR no documento de acordo
Somente os pagamentos de Participação nos Lucros que atendam a todos os
requisitos da Lei no 10.101, de 2000, serão desvinculados da remuneração. Do contrário, aplica-se
o disposto no inciso I do art. 28 e não o previsto na alínea “j” do §9o do art. 28 da Lei no 8.212, de
1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720117/2023-65
20
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
(grifos não originais)
Prevê o art. 2o da Lei no 10.101, de 2000:
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados
da empresa como instrumento de integração entre o capital e o trabalho e como
incentivo à produtividade, nos termos do art. 7o, inciso XI, da Constituição.
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§1oDos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e
prazos para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os
seguintes critérios e condições:
I-índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II-programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
§3oNão se equipara a empresa, para os fins desta Lei:
I-a pessoa física;
II-a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que
indiretamente,
a
dirigentes,
administradores
ou
empresas
vinculadas;
b) aplique integralmente os seus recursos em sua atividade
institucional e no País;
c) destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder
público, em caso de encerramento de suas atividades;
d) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a
observância dos demais requisitos deste inciso, e das normas
fiscais, comerciais e de direito econômico que lhe sejam aplicáveis.
(grifos não originais)
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720117/2023-65
21
De acordo com o Relatório Fiscal, os empregados foram subdivididos em dois
grupos: os que tinham as regras para pagamento de PLR nos termos do anexo II do Acordo
Coletivo de Trabalho – ACT e outro que teriam as regras de cálculo nos termos do anexo IV.
O Fiscal considerou válidas as regras de cálculo nos termos do anexo II. O
lançamento do crédito tributário se refere ao PLR pago nos termos do anexo IV.
Para esse anexo, aponta que o documento de pactuação (ACT) se encerra no item
6.1, sem de fato apresentar a fórmula dos cálculos para atingimento das metas, logo ele não
estaria completo, pois parte das regras que influenciavam o cálculo estava em documento fora do
Acordo assinado.
5.6 Os Acordos Coletivos de Trabalho – ACT – trazem um regulamento sem muitos
detalhes sobre o programa de pagamento de participação nos resultados do
Banco Daycoval a seus empregados. Estes instrumentos de acordo distribuem os
pagamentos, separando-os por anexos. Conforme “Cláusula Quarta – As metas de
desempenho para o exercício de 2017”, do ACT de 2016/2017, os pagamentos
relativos ao exercício de 2017 e ocorridos em março e abril de 2018 foram
amparados pelos anexos II e IV do ACT. Já o ACT de 2018/2019, como aponta a
“Cláusula Terceira – as metas de desempenho para o exercício de 2018”, os
Anexos correspondentes ao período fiscalizado, 2018, cujos pagamentos
ocorreram em setembro e outubro, foram os Anexos I e II. O quadro abaixo ilustra
tal situação:
(...)
6.4 Ou seja, especificamente em relação ao exercício de 2017, cujo pagamento se
deu em mar/18, num universo total, de acordo com o documento, de 969
empregados, 857 empregados terão o cálculo do valor a receber conforme Anexo
II e outros 112 empregados terão os cálculos efetuados conforme Anexo IV. No
item d) da mesma “Cláusula Quinta”, há a especificação dos cargos relativos aos
112 empregados abrangidos pela forma de cálculo diversa:
(...)
6.16 Além de um número reduzido de beneficiários, conforme item acima, repara-
se que no item 3 abaixo, diferentemente da única variável considerada no cálculo
da PPR “GERAL” do Anexo II (Lucro Líquido do Banco), o Anexo IV envolve diversas
variáveis para o cálculo do valor de PPR a pagar (Lucro Líquido mensal, Resultado
da Área e Desempenho Individual do Empregado) que serão ainda multiplicadas
por um Coeficiente:
(...)
6.18 O Anexo termina no item 6.1, com a informação de que os valores
distribuídos conforme este Anexo (IV) “não influencia nos quanto será distribuído
do Anexo II”. O Anexo IV termina sem qualquer demonstração de cálculos e
critérios para se chegar às metas e valores mencionados a serem pagos como PPR,
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720117/2023-65
22
contrariando o que foi exposto no documento principal do ACT 16/17, que dizia
em sua “CLÁUSULA QUINTA – DO CÁLCULO”:
(...)
7.26 As cláusulas e os anexos do instrumento de acordo não determinaram, nem
mesmo minimamente, qual seria a relação matemática entre o valor da PLR paga
e as variáveis da avaliação individual. Na resposta ao Tif 02, o sujeito passivo faz
menção a regras não estipuladas no acordo coletivo de 2017, a exemplo da
mensuração do valor target de PPR “META DE DESEMPENHO + META DE
AVALIAÇÃO”. E mesmo no modelo de cálculo, apresentado somente após a
intimação fiscal, a evidência da imposição unilateral de regras pela empresa é
clara.
(grifos não originais)
O recurso apresentado afirma que para se determinar a aplicação do coeficiente
previsto no Acordo, seria necessário o preenchimento de avaliações e defende que assim existiam
regras claras e objetivas.
41. Era com base nessas competências que os empregados do Recorrente
preenchiam as suas autoavaliações, bem como eram avaliados por seus
superiores e, eventualmente, por seus subordinados, informações que eram
consolidadas em um relatório de avaliação individual do empregado, cuja nota
final do seu superior servia como uma das bases para a mensuração da parcela
que competiria àquele empregado no PLR/PPR (o Recorrente trará alguns
exemplos concretos dessa dinâmica no tópico III.2.1).
(...)
46. No que tange à PLR/PPR paga à Área de Negócios, consoante expressamente
previsto no Anexo IV do ACT 2016/2017 e Anexo II do ACT 2018 e já mencionado
acima, o pagamento da PLR/PPR tem como base no lucro mensal líquido do
Recorrente, no resultado líquido do empregado e da área a qual este estiver
vinculado, fator que é multiplicado por coeficiente previsto nos respectivos
Anexos:
(...)
49. Ainda, como dito, os ACT estabelecem que tais resultados serão multiplicados
por um coeficiente, cujo percentual é previsto nos próprios Anexos em comento,
considerando a função exercida pelo empregado. Veja-se exemplo:
50. Ainda, consoante previsto nos ACT, para os colaboradores ocupantes de
cargos de gestão da Área de Negócio existe a possibilidade de “Valor de
Acréscimo da PPR”, sendo tais empregados - assim como os cargos elegíveis da
Área de Back Office – sujeitos à análise de performance individual na gestão de
pessoas pelo Comitê de Remuneração e Avaliação, composto pela Diretoria
Executiva e de Recursos Humanos:
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720117/2023-65
23
Ocorre que a recorrente não consegue infirmar a motivação do Fiscal para o
lançamento: que todas as regras (claras e objetivas) que envolvem o cálculo da PLR deveriam estar
no ACT. O fato de ter havido ampla comunicação e em tempo para permitir o conhecimento, não
supre a determinação legal que elas devem ser definidas no instrumento de pactuação.
Logo, o lançamento ocorreu essencialmente por não ter sido definido, através de
pactuação com representantes de ambas as partes, todo o cálculo que envolve o pagamento de
PLR aos empregados abrangidos pelo Anexo IV.
A decisão recorrida ressalta exatamente este ponto para manter o lançamento:
Também não se pode concordar com o argumento apresentado na impugnação
de que, caso os empregados considerassem que as metas não eram claras ou os
percentuais previstos prejudicassem seu direito, tentariam alterar as regras do
programa. A parte insatisfeita sempre tem a possibilidade de se insurgir contra
aquilo que não concorda, contudo, em se tratando de PLR, o que se deve ter em
mente é que, para que não haja incidência de contribuições, a lei específica que
rege a matéria impõe e regulamenta a negociação, não dando margem para que
se subtenda sua existência a partir do silêncio das partes.
Apesar de tais premissas, os critérios ou “competências” adotadas nas avaliações
individuais não se encontram nos ACT (instrumentos pactuados entre empresa e
sindicato), mas no sistema interno da empresa, não se comprovando dessa
maneira que tenham sido objeto de negociação.
(...)
As informações apresentadas pela autuada nos documentos juntados com a
impugnação, mais especificamente às fls. 430/437 em nada lhe aproveitam, pelo
contrário, corroboram o que até agora se expôs, no sentido de que não existem
regras claras e objetivas decorrentes da negociação entre as partes. A própria
autuada confirma essa constatação ao afirmar que:
(...)
Ainda, é importante frisar que compete às partes acordantes (empresa e
trabalhadores) a escolha dos critérios, índices e metas considerados no programa
e também que a essas partes destina-se a clareza e a objetividade das regras.
Contudo, não há que se falar em clareza e objetividade quando a PLR é calculada
a partir de regras que não se encontram previstas no instrumento de celebração
do programa (ACT) e nem mesmo, de forma completa, nos instrumentos
subjacentes elaborados pela empresa, como de fato ora acontece.
Tal decisão de forma alguma inovou nos motivos alegados pela Fiscalização,
conforme trechos já citados do relatório fiscal, parte integrante do lançamento, que destacam
exatamente a incompletude do Acordo em prever todas as variáveis envolvidas no cálculo da PLR,
constituído tal fato, como corolário lógico, a falta de clareza e objetividade das regras, nos termos
dispostos na Lei no 10.101, de 2000.
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720117/2023-65
24
Ademais, tal decisão está de pleno acordo com o entendimento do assunto na
CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PLR. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NECESSIDADE DE REGRAS
CLARAS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO DO
BENEFÍCIO. DESCONFORMIDADE COM A LEI REGULAMENTADORA. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO.
A ausência da estipulação, entre patrões e empregados, de metas e objetivos,
bem como a ausência de formalização do acordo previamente ao início do
período aquisitivo do direito ao recebimento de participação nos lucros e
resultados da empresa, caracteriza descumprimento da lei que rege a matéria.
Decorre disso a incidência de contribuição previdenciária sobre tal verba.
PLR. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS PARA FIXAÇÃO DO DIREITO À
PERCEPÇÃO.
Os instrumentos decorrentes de negociação deverão conter regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos lucros ou
resultados. Para caracterização de regras claras é necessária a existência de
mecanismos de aferição do resultado do esforço inteiramente presentes no
acordo já em sua celebração, de modo que possam ser conhecidos e avaliados
no decorrer do processo de aferição.
PLR. INSTRUMENTOS DE ACORDO. DUPLICIDADE.
A participação nos Lucros e Resultados deve ser pactuada entre empregados e
empregadores por meio de um dos instrumentos previstos em lei.
(Acórdão no 9202-009.798 – CSRF – 26/08/2021) – grifos não originais
Importante ressaltar que o apontamento da existência de pagamentos em
desconformidade com a Lei 10.101, de 2000, de modo algum permite inferir que houve a
constatação de qualquer falha, do ponto de vista formal ou material, dos pontos acordados no
ACT, ou do próprio ACT.
A única consequência dos motivos apontados no Relatório Fiscal é demonstrar,
inequivocamente, o não cumprimento de todos os requisitos do art. 2o da Lei no 10.101, de 2000,
o que conduz a conclusão pela incidência da contribuição previdenciária sobre os PLR pagos.

Lei interpretativa e lei interpretada
A doutrina costuma requerer o cumprimento de quatro pré-requisitos, simultâneos,
para considerar uma lei interpretativa:
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720117/2023-65
25
1- Critério de hierarquia, a lei interpretativa e a lei interpretada devem ser
emitidas pela mesma fonte.
2- Critério de continência semântica: sentido dado pela lei interpretativa é uma
das possíveis interpretação
3- Critério da decisão: a opção por uma das possíveis interpretação reduz sua
ambiguidade.
4- Critério de subordinação: a lei interpretadora tem que ter sua existência
condicionada a existência da lei interpretada, ela não pode “substituir” a outra.
No caso da alteração legislativa promovida pela Lei no 14.020, de 2020 (lei
supostamente interpretativa) na Lei no 10.101, de 2000 (lei supostamente interpretada), a
verificação do atendimento dos requisitos pode assim ser vista.
O atendimento do critério hierárquico é facilmente verificável, pois ambas foram
emitidas pelo Congresso Nacional.
Todavia os demais não são atendidos. As regras inseridas pelo artigo 32 da Lei no
14.020, de 2020, no art. 2o da Lei 10.101, de 2000, não se amolda a ser uma possível
interpretação, entre as várias possíveis a partir da lei supostamente interpretada, assim como não
se presta a reduzir ambiguidades da lei original. Também não é possível verificar o caráter de
subordinação da lei supostamente interpretativa. Ela claramente dispõe de novos critérios e
regras a partir de uma alteração legislativa posterior na lei anterior, não se podendo falar de
aplicação retroativa.
Reproduzo a decisão de piso que muito bem esclarece o assunto.
As alterações promovidas pela Lei 14.020/2020 não foram interpretativas, ao
revés, criaram institutos novos de aplicação do direito material, excepcionando
regras gerais da própria Lei 10.101/2000. Basta ver que não há um conceito
sequer interpretado pelas alterações feitas pela Lei 14.020/2020, afastando-se,
por conseguinte, a aplicação do artigo 106, I, do CTN.
Corroborando o que aqui se expôs, o artigo 37 da Lei 14.020/2020 - que
estabelecia o caráter interpretativo de diversas alterações promovidas no texto da
Lei 10.101/2000 - foi objeto de veto presidencial.
Assim, não há que se falar na aplicação retroativa da Lei 14.020/2020 e, ainda que
possível fosse, suas disposições não afastariam as irregularidades verificadas,
como a ausência de regras claras e objetivas provenientes da negociação entre as
partes e a utilização da PLR em substituição à remuneração do empregado
Subsiste pois o lançamento da multa de ofício feita em cumprimento da legislação
tributária aplicável ao lançamento.
Em conclusão, voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso
voluntário.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.463 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720117/2023-65
26
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 610
DF CARF MF
Original